Tribunal: TJBA
Processo: 8048398-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048398-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO JOSE SILVEIRA

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

AGRAVADO: MARTA OLIVEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUA LINCOLN LEANDRO OLIVEIRA

EMENTA

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento parcial no Agravo de Instrumento apenas para determinar o rateio dos honorários periciais entre as partes, mantendo a inversão do ônus da prova estabelecida pelo juízo a quo em ação indenizatória por erro médico contra hospital que presta serviços pelo SUS.
Ação indenizatória por erro médico. Inversão do ônus da prova. Atendimento pelo sus. Aplicação do CDC. Remuneração indireta. Distribuição dinâmica do ônus da prova. Possibilidade.
Mérito. A questão em discussão consiste em saber se é possível a inversão do ônus da prova em desfavor do hospital em razão de suposto erro médico ocorrido em atendimento prestado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme entendimento do STJ, o custeio das despesas efetuado pelo SUS caracteriza remuneração indireta apta a qualificar a relação jurídica como de consumo, tornando aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Ademais, a inversão do ônus da prova encontra amparo também na distribuição dinâmica prevista no art. 373, § 1º do CPC, considerando a melhor aptidão técnica do hospital para produzir prova acerca da regularidade dos procedimentos médicos adotados. A inversão do ônus da prova não implica na dispensa da parte autora em provar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, apenas atribui à parte contrária a responsabilidade de demonstrar a inexistência do fato alegado ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado. Manutenção da decisão monocrática agravada
.
Agravo Interno Improvido.